Tribunal: TJDFT
Processo: 0022048-16.2016.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ADVENTO DE CRISES CONVULSIVAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. OMISSÃO QUANTO À APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES LITIGANTES. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. De acordo com o artigo 473, inciso IV, do Código de Processo Civil, o laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.
2. Observado que a r. sentença baseou-se em laudo pericial, cujos quesitos apresentados pelas partes não foram respondidos pelo perito, tem-se configurado o cerceamento de defesa, a ensejar o reconhecimento da nulidade do processo, com a consequente cassação da r. sentença.
3. Apelação Cível conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.